Tribunal: TJMT
Processo: 1035482-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035482-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LOURENCO SANTANA DA SILVA - CPF: 241.600.241-49 (AGRAVANTE), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.236.018/0001-97 (AGRAVADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SINDICAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. SINDICATO. IRREGULARIDADE NA ELEIÇÃO. REVOGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que revogou a nomeação do agravante como administrador provisório do Sindicato, determinando que
Cleones
Celestino Batista fosse o representante eleito da entidade. O agravante argumenta que a decisão resultou em prejuízos à regularização da entidade sindical, uma vez que desde o fim do mandato do último eleito, em 2022, o sindicato está sem representação regular e não houve realização de nova eleição válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i) Definir se é válida a revogação da nomeação do agravante como administrador provisório do Sindicato, considerando as alegações de irregularidade na eleição do ex-presidente e a necessidade de convocação de nova eleição;

(
ii
) Determinar se a nomeação do agravante como administrador provisório é necessária para garantir a regularização da administração do Sindicato e a continuidade de suas atividades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que revogou a nomeação do agravante como administrador provisório compromete a regularização da gestão do Sindicato, uma vez que a eleição do ex-presidente é questionada por violar o estatuto da entidade, que proíbe a reeleição.

O agravante foi nomeado administrador provisório com a única função de convocar novas eleições, conforme autorizado pelo art. 49 do Código Civil, e sua revogação prejudica a implementação dessa medida.

A revogação da decisão de nomeação do agravante é inadequada, pois a manutenção de uma administração irregular e a ausência de eleições válidas desde 2022 afetam diretamente a legitimidade da representação dos trabalhadores e podem inviabilizar as atividades do Sindicato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para cassar a decisão agravada e restabelecer a decisão de ID 171831151, que nomeou o agravante como administrador provisório.

Tese de julgamento
:

A nomeação de administrador provisório é necessária para garantir a regularização da administração de entidade sindical, especialmente quando há questionamento sobre a validade da eleição anterior.

A revogação de antecipação de tutela que assegura a convocação de novas eleições em conformidade com o estatuto da entidade prejudica a regularidade da gestão e a representação dos trabalhadores.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 49, 104 e 166.

Jurisprudência relevante citada
: Não foram citados precedentes específicos no voto.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1035482-72.2024.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que na Ação de Nomeação de Administrador Provisório revogou a nomeação do agravante como administrador provisório do Sindicato e determinou que
Cleones
Celestino Batista é o representante eleito da entidade.

O agravante sustenta que esse decisum resultou em graves prejuízos à regularização da entidade sindical uma vez que desde o fim do mandado do citado eleito (25/1/2022) o sindicato está sem representação, já que depois dessa data nenhuma eleição válida foi realizada e que nela, ele havia sido designado como administrador provisório justamente para convocar novas eleições.

Defende que o antigo presidente teria forjado uma ata de eleição de 2021 para permanecer no cargo, desconsiderando a proibição estatutária de reeleição. Afirma que ela sequer foi registrada em cartório.

Argui que o estatuto vigente proíbe expressamente a reeleição ao mesmo cargo e limita o número de mandatos consecutivos, sendo inconstitucional a tentativa do ex-presidente de perpetuar-se no cargo e que ele tem feito isso com o único objetivo de usar os recursos financeiros de forma indevida.

Diz que a irregularidade da situação do sindicato está demonstrada pela ausência de eleição válida e pelo uso de documentos fraudulentos pelo ex-presidente para se manter no poder, contrariando o estatuto e o perigo da demora na ausência de administração regular, que compromete suas atividades, prejudica os servidores representados e facilita o uso indevido de recursos pela atual gestão de fato.

Além do que, o atraso na regularização pode levar à inviabilidade da entidade sindical e ao cancelamento de seu registro no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (CNES).

Pede antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada que revogou a nomeação como administrador provisório e para restabelecer os efeitos da decisão anterior, permitindo que o agravante convoque novas eleições para regularizar o sindicato, em conformidade com o estatuto vigente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra decisão que revogou antecipação de tutela anteriormente concedida para que o agravante atuasse como administrador provisório da agravada.

A legitimidade da ata de eleição está sendo questionada por violar o estatuto da entidade que veda a reeleição, o que é pretendido pelo agravado e que, a princípio, torna o ato inválido, conforme disposto nos
arts
. 104 e 166 do Código Civil.

Diante disso, desde janeiro de 2022, o Sindicato estaria sem uma gestão regular.

Ademais, a antecipação de tutela inicialmente concedida, que nomeou o agravante como administrador provisório conforme autorizado pelo art. 49 do Código Civil, tinha como único objetivo a realização de nova eleição obedecendo aos termos do estatuto e a revogação ocorreu porque o magistrado citou como existente justamente a eleição que está sendo questionada pelo motivo supramencionado.

Desse modo, a nomeação do agravante como administrador provisório, conforme definido na antecipação de tutela, permitindo a convocação de novas eleições e a regularização da administração do Sindicado é medida que se impõe para que seja assegurada a legitimidade na representação dos trabalhadores.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a decisão agravada e reestabelecer a decisão de ID 171831151 (autos na origem).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025